Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0703064-97.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LUIS CARLOS VALENTE DE ABREU DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0018851-95.2003.8.07.0007) ajuizado por LUIS CARLOS VALENTE DE ABREU em desfavor da agravante e de AVS SEGURADORA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO por LUIS CARLOS VALENTE DE ABREU. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença a) afastando a prescrição da pretensão executiva, pois o pedido de cumprimento fora protocolado dois meses após o trânsito em julgado e houve suspensão do prazo por conflito de competência, b) rejeitou o regime de atualização da Lei 11.101/2005 (Lei de Falência), pois a recuperação judicial está encerrada por acordo judicial e a habilitação foi recusada, bem como c) intimou a credora para juntar planilha atualizada do débito. Confira-se: “A segunda ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega prescrição, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 2016. Alega excesso de execução, sob o argumento de que a atualização do valor deverá ser feita até a data da recuperação judicial. Por fim, pugna pelo acolhimento da impugnação. Em manifestação, o credor afirma que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 21/03/2016 e a fase executiva se iniciou em maio de 2016. Portanto, afirma que não há que se falar em prescrição. Sustenta que, no que se refere à alegação de excesso de execução, a recuperação judicial da Viplan foi encerrada há uma década e sua falência foi elidida por acordo homologado. Ressalta que a própria habilitação do crédito foi recusada por inexistir processo recuperacional em trâmite. Assim, requer a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. No que tange à alegação de prescrição, não assiste razão o réu, o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado após dois meses do trânsito em julgado da sentença. No mais, além das dificuldades de localização de bens em nome do devedor na execução, houve discussão acerca da competência para continuidade de apreciação do feito e ajuizamento de conflito de competência, o que implicou em um prazo de tramitação maior do feito. No entanto, o conflito de competência suspende a prescrição. Por essa razão, não há que se falar em prescrição. Em relação à alegação de excesso da execução, não verifico erro nos cálculos apresentados pelo credor. Em que pese o réu tenha alegado a recuperação judicial, não comprovou as suas alegações, por meio da juntada de decisão de recebimento da recuperação judicial, a fim de comprovar a sua tramitação e fase processual. Registro que, no caso de encerramento do processo de recuperação judicial com a decretação de falência não se aplica a atualização até a data de decretação da recuperação judicial. Portanto, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, defiro o pedido do credor de inclusão do nome do credor nos cadastros de inadimplentes. Intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a colaboração dos demais atores processuais com a prática de atos se revela necessária e valorosa, na medida em que permite que este juízo se concentre em outras atividades relevantes que não podem ser compartilhadas. Além disso, considerando-se o grande volume de processos em trâmite e o número limitado de servidores, a colaboração das partes, advogados e interessados contribuirá, sobremaneira, para a celeridade e efetividade processuais. Observo, ainda, que caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão desde logo promover diligências extrajudiciais para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de proteção ao crédito, sem a necessidade de intervenção judicial, para que haja maior rapidez e desburocratização do ato. Expedida a certidão, intime-se o exequente para retirada no prazo de 2 (dois) dias. Após, defiro a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Restando infrutífera, defiro a consulta ao sistema RENAJUD, para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, intime-se o credor a se manifestar acerca do interesse na penhora do bem, ficando a parte exequente intimada, para indicar o local onde se encontra o bem, a fim de recolhê-lo. Indicado o local, deverá a parte realizar o recolhimento das custas para expedição do mandado. Registro que as restrições não serão efetivadas caso o bem móvel localizado tenha mais de 3 restrições judiciais anteriores ou pender sobre ele a restrição de "roubado" ou "baixado", além de Comunicado de Venda a Terceiros, ante a falta de efetividade da penhora. Se infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro a pesquisa no sistema Siel, pois não é destinado a pesquisa de bens. Caso infrutíferas todas as diligências, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão”. (ID 260291033.) - g.n. No agravo, a executada pede a concessão de efeito suspensivo para a) reconhecer a prescrição originária da pretensão executiva e extinguir o feito com resolução de mérito; b) subsidiariamente, declarar a ocorrência da prescrição intercorrente e a extinção do processo; c) determinar a atualização do valor devido nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Tema 1.051 do STJ. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Em suas razões, a agravante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, fundamentando que o título judicial, oriundo de ação de acidente de trânsito, transitou em julgado em 21/03/2016. Argumenta ser trienal o prazo prescricional para reparação civil, conforme o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, findando-se em 21/03/2019. Menciona ter sido o cumprimento de sentença em exame, no valor de R$ 631.974,78, apenas instaurado em maio de 2025, superando em mais de 9 (nove) anos o trânsito definitivo. A recorrente impugna o fundamento do juízo de origem referente à suspensão do prazo prescricional em razão de conflito de competência. Defende que as causas de impedimento e suspensão da prescrição possuem rol taxativo nos artigos 197 a 204 do Código Civil, os quais não incluem a discussão de competência como fator suspensivo, devendo o termo inicial da contagem ser estritamente a data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Caso superada a tese, alega a configuração de prescrição intercorrente pela paralisação prolongada do feito. Narra que um primeiro cumprimento de sentença foi iniciado em 01/06/2016 e extinto sem resolução de mérito em 20/03/2020 por ausência de localização de bens. Afirma permanecer o credor inerte desde a referida extinção até o ajuizamento deste novo pedido em 2025, totalizando período superior ao prazo prescricional da ação. A agravante aponta equívoco no cálculo exequendo por desconsiderar o regime de recuperação judicial da empresa. Argumenta que a atualização do débito deve respeitar as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Tema Repetitivo 1.051 do STJ, o qual versa sobre a constituição de créditos em face de empresas em recuperação. Sustenta ser indevida a manutenção do cálculo atual por causar enriquecimento ilícito do credor em detrimento das normas específicas de insolvência empresarial. (ID 80578924.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 80579611.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo ônibus coletivo de propriedade da agravante, com trânsito em julgado certificado em 21/03/2016. O primeiro cumprimento de sentença foi protocolado em junho de 2016, tendo tramitado até abril de 2020, quando sobreveio sentença extintiva sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sob fundamento de falta de interesse de agir, determinando a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial. Instaurado conflito de competência, o TJDFT reconheceu, por unanimidade, que a recuperação judicial da agravante estava encerrada desde 2014 e a execução deveria prosseguir no juízo cível comum. (ID 64112636.) Em maio de 2025, o exequente protocolou novo cumprimento de sentença, postulando o pagamento de R$ 631.974,78. (ID 234767384.) A agravante apresentou impugnação alegando prescrição da pretensão executiva (originária e intercorrente), bem como excesso de execução, pois os cálculos deveriam observar o limite temporal do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, reduzindo o valor para R$ 278.868,54. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença a) afastando a prescrição da pretensão executiva, pois o pedido de cumprimento fora protocolado dois meses após o trânsito em julgado e houve suspensão do prazo por conflito de competência, b) rejeitou o regime de atualização da Lei 11.101/2005 (Lei de Falência), pois a recuperação judicial está encerrada por acordo judicial e a habilitação foi recusada, bem como c) intimou a credora para juntar planilha atualizada do débito. Nesta sede, a agravante sustenta: (i) aplicação do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil; (ii) inocorrência de causa suspensiva da prescrição pelo conflito de competência; (iii) prescrição intercorrente pela paralisação entre 2020 e 2025; (iv) aplicabilidade do regime de atualização da Lei 11.101/2005; e (v) excesso nos cálculos do exequente. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Preliminarmente, cumpre delimitar o âmbito de cognição do recurso, porquanto as questões suscitadas pela agravante, relativamente (i) ao prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, V, do CC); (iii) à prescrição intercorrente e (v) ao excesso nos cálculos, não foram objeto de pronunciamento pelo juízo de origem. Conforme se infere, em relação ao prazo prescricional aplicável (se trienal ou quinquenal), a decisão agravada não emitiu juízo sobre qual seria o prazo incidente ao caso. O julgado se limitou a afirmar ter sido o cumprimento ajuizado tempestivamente e o conflito de competência suspendeu a prescrição, sem definir se o prazo aplicável seria de 3 (três) anos (art. 206, §3o, V, do CC) ou de 5 (cinco) anos (art. 1o-C, da Lei 9.494/97). Com efeito, eventual pronunciamento nesta sede recursal o prazo prescricional específico configuraria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal. No tocante à prescrição intercorrente, a decisão agravada igualmente não a apreciou de forma autônoma a questão, tratando a matéria prescricional de modo unitário. Considerando a prescrição intercorrente possuir requisitos próprios — notadamente a prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito (CPC, art. 921, § 1o) —, não cabe ao Tribunal decidir originariamente sobre sua ocorrência sem prévio pronunciamento do juízo de origem. Do mesmo modo, relativamente ao valor efetivamente devido, a decisão agravada não proferiu juízo definitivo, tendo intimado o credor para apresentação de planilha atualizada. Trata-se de questão ainda pendente de definição em primeiro grau, insuscetível de apreciação originária em sede recursal. Enfim, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, não podendo ser desafiada por agravo de instrumento matéria diversa daquela tratada na origem, não se sujeitando o presente recurso às hipóteses de cabimento definidas pelo art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: “(...) Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...)”. (0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024.) - g.n. “(...) É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...)” (0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025) - g.n. “(...) Embora a questão relativa à competência do juízo seja matéria de ordem pública, podendo, pois, ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, a ausência de debate desse assunto perante a instância de origem obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. (...)”. (0742747-15.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 25/02/2025.) - g.n. “(...) Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado”. (0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 19/02/2025.)” - g.n. Cumpre esclarecer que a matéria transferida ao exame em grau de recurso é unicamente aquela versada na decisão recorrida, não havendo interesse recursal da parte alegar matéria sequer abordada nos autos de origem ou por decisão proferida juízo de outra unidade da federação. Portanto, não conheço do agravo em relação ao prazo prescricional aplicável (3 anos - art. 206, §3o, V, do CC ou 5 anos - art. 1o-C, da Lei 9.494/97), à prescrição intercorrente e ao excesso nos cálculos. De outro lado, são cognoscíveis as questões relativas à prescrição originária (com o fundamento de suspensão pelo conflito de competência) e à aplicabilidade do regime de atualização da Lei 11.101/2005, ambas efetivamente enfrentadas pela decisão agravada. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E EFEITO SUSPENSIVO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA A agravante sustenta a ocorrência de prescrição originária do cumprimento de sentença, argumentando o transcurso de mais de 9 (nove) anos entre o trânsito em julgado (21/03/2016) e o novo cumprimento de sentença (06/05/2025), lapso superior a qualquer prazo prescricional. Afirma estarem as causas suspensivas da prescrição taxativamente enumeradas nos arts. 197 a 201 do Código Civil e nenhuma contempla o conflito de competência, razão pela qual teria se equivocado o juízo de origem ao reconhecer a suspensão. De fato, é certo estarem as causas impeditivas e suspensivas da prescrição estão previstas nos arts. 197 a 201 do Código Civil, constituindo tradicionalmente considerado taxativo. Todavia, essa premissa não conduz à conclusão pretendida pela agravante. Com efeito, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Conforme se infere, o enunciado sumular consagra o princípio de a prescrição não corre contra quem está impossibilitado de agir por óbice imputável ao próprio Poder Judiciário. No caso dos autos, conforme ressaltou a decisão agravada, o primeiro cumprimento de sentença foi protocolado em junho de 2016, aproximadamente 2 (dois) meses após o trânsito em julgado, interrompendo a prescrição nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. A partir de então, a tramitação foi marcada por sucessivos incidentes processuais, culminando em situação singular: o juízo de origem determinou a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, enquanto este recusou a habilitação ao fundamento de que não havia processo recuperacional em curso desde 2014. Ou seja, a contradição entre os órgãos jurisdicionais gerou verdadeira lacuna de competência, impedindo o exequente de prosseguir em qualquer dos juízos. A situação somente foi resolvida com o julgamento do conflito de competência pelo TJDFT, o qual reconheceu encerramento da recuperação judicial e determinou o prosseguimento da execução no juízo cível. Nesse contexto, a paralisação processual não decorreu de inércia do credor, mas de óbice criado pelo próprio mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. A jurisprudência consolidada reconhece que não corre prescrição quando a paralisação do processo decorre de determinação judicial ou de obstáculo criado pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: “(...) A demora no impulsionamento processual decorreu de razões concernentes aos mecanismos do Poder Judiciário e da pendência do julgamento de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Execução Fiscal, motivo pelo qual se aplica o enunciado da súmula n. 106 do STJ. O apelante foi validamente citado e a Fazenda Pública não teve ciência a respeito da possível inexistência de bens penhoráveis, razões pelas quais o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e o prazo da prescrição intercorrente não foram iniciados, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80 e as teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos n. 566 a 571). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido”. (0781577-02.2024.8.07.0016, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 17/07/2025.) - g.n. Registre-se não se tratar de criar causa suspensiva não prevista em lei, mas de aplicar entendimento sumulado o qual impede a contagem de prazo prescricional contra quem não pode agir por culpa do sistema de justiça. O direcionamento da Súmula 106/STJ é precisamente evitar falhas ou contradições do aparato judiciário prejudiquem o titular do direito que agiu tempestivamente. APLICABILIDADE DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO DA LEI 11.101/2005 A agravante sustenta estar o crédito exequendo submetido ao regime de recuperação judicial, devendo sua atualização observar o limite temporal do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, o qual determina a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial. Sobre o tema, art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que a habilitação de crédito " o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação". Tal regra visa assegurar a igualdade entre credores no âmbito do processo recuperacional, impedindo que a demora na habilitação beneficie determinados credores em detrimento de outros. Contudo, a aplicação dessa regra pressupõe a existência de processo de recuperação judicial em curso e a efetiva submissão do crédito ao plano de soerguimento. No caso vertente, conforme reconhecido nos autos pelo julgamento do conflito de competência, a recuperação judicial da agravante foi encerrada em 05/06/2014, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005. Ademais, a habilitação do crédito do exequente foi expressamente recusada pelo juízo recuperacional, ao fundamento de inexistência de processo de recuperação em tramitação. Não houve, portanto, novação do crédito, consolidação no quadro geral de credores ou qualquer vinculação às regras da Lei 11.101/2005. A jurisprudência invocada pela agravante — REsp 1.662.793/SC e precedentes do TJDFT — versa sobre créditos efetivamente habilitados em processos de recuperação judicial ativos, situação fática diversa da presente. Com efeito, aplicar o regime de atualização limitada a crédito cuja habilitação foi recusada por inexistência de processo recuperacional configuraria extensão indevida da norma, em prejuízo do credor que jamais se submeteu aos efeitos do plano de recuperação. A decisão agravada, ao consignar "no caso de encerramento do processo de recuperação judicial não se aplica a atualização até a data de decretação da recuperação judicial", alinha-se ao entendimento de o regime especial da Lei 11.101/2005 pressupor processo recuperacional vigente. Desse modo, quanto à probabilidade de provimento, as questões efetivamente cognoscíveis neste agravo — prescrição originária e aplicabilidade do regime da Lei 11.101/2005 — não apresentam plausibilidade jurídica em análise perfunctória. A tese de prescrição esbarra na incidência da Súmula 106/STJ a pretensão de limitação dos cálculos ao regime da Lei 11.101/2005, por sua vez, desconsidera estar encerrada a recuperação judicial e ausente habilitação do crédito. Ausente a probabilidade de provimento do recurso nas questões, resta prejudicada a análise do periculum in mora, por serem requisitos cumulativos. Portanto, não restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, o pedido de efeito suspensivo não comporta acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator